Tribunal: TJES
Processo: 5002385-70.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002385-70.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FAUSTER CHAVES
RECORRIDO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002385-70.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
SERASA S.A.

RECORRIDO:
FAUSTER CHAVES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO ARQUIVISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal limita-se a verificar a responsabilidade da Serasa S/A pela anotação restritiva de crédito em nome do Recorrido, após a quitação integral do contrato de empréstimo consignado, e a correção da condenação por danos morais fixada em primeiro grau.

2. Consta nos autos que o Recorrido quitou as 72 parcelas do empréstimo firmado com a Financeira Alfa, inclusive com desconto em duplicidade da última prestação. Ainda assim, em 12/07/2024 foi incluída restrição em seu nome referente a débito supostamente vencido em 10/06/2024, fato incompatível com a quitação comprovada.

3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que cabe ao órgão arquivista a notificação prévia do consumidor antes da inscrição em cadastros de inadimplentes (Súmula 359/STJ). A ausência dessa comunicação torna irregular a restrição, configurando falha na prestação do serviço.

4. A sentença reconheceu a inscrição indevida, condenando a Serasa S/A ao pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00, além de determinar, em sede de embargos de declaração, a baixa da negativação.

5. O dano moral, nestas hipóteses, decorre do próprio ato ilícito (
in re ipsa
), bastando a comprovação da inscrição irregular. O montante fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução ou majoração.

6. Não assiste razão ao recurso da Serasa S/A. A sentença recorrida enfrentou adequadamente as questões e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)